Tribunal: TJMT
Processo: 1028227-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NOMEOU PERÍTO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – DESNECESSIDADE – AVALIAÇÃO EM IMÓVEL URBANO QUE NÃO RECLAMA CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA – INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A regra geral é a de que “a avaliação será realizada pelo oficial de justiça”, nos termos do artigo 870, caput do Código de Processo Civil.
II - O trabalho de avaliação do imóvel penhorado não requer conhecimentos técnicos específicos ou trabalho de grande complexidade, justamente por se tratar de um imóvel urbano, cuja avaliação é facilmente verificável pela comparação mercadológica com outras unidades residenciais com as mesmas características, no mesmo edifício ou região.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028227-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (AGRAVADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NOMEOU PERÍTO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – DESNECESSIDADE – AVALIAÇÃO EM IMÓVEL URBANO QUE NÃO RECLAMA CONHECIMENTO
S ESPECIALIZADOS OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA
– INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A regra geral é a de que “a avaliação será realizada pelo oficial de justiça”, nos termos do artigo 870,
caput
do Código de Processo Civil.

II - O trabalho de avaliação do imóvel penhorado não requer conhecimentos técnicos específicos ou trabalho de grande complexidade, justamente por se tratar de um imóvel urbano, cuja avaliação é facilmente verificável pela comparação mercadológica com outras unidades residenciais com as mesmas características, no mesmo edifício ou região.

R E L A T Ó R I O

Tr
ata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SISTEMA S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005723-94.2000.8.11.0041, ajuizada em face de INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, determinou
que
a
avaliação do imóvel penhorado seja realizada por perito.

Ato contínuo,
fixou honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser depositado pelo autor, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante
, em síntese,
q
ue

nada obsta que a avaliação do imóvel penhorado seja realizada por Oficial de Justiça, tendo vista que a diligência não demanda conhecimentos especializados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise do presente recurso se circunscreve à decisão

que determinou que a avaliação do imóvel de matrícula n. 13.551 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá, penhorado na execução, seja realizado por

perito
.

Consoante se infere da tese recursal, o agravante defende que
a avaliação do imóvel penhorado não demanda conhecimento técnico especializados
, razão pela qual,
o encargo poderá ser facilmente
cumprido
por Oficial de Justiça.

Com razão o agravante.

A
regra geral
é a de que
“a avaliação será realizada pelo oficial de justiça”,
nos termos d
o artigo
870
,

c
aput
do Código de Processo
Civil
.

No mesmo sentido, o artigo 154, que, dentre as várias incumbências do meirinho,
consigna
expressamente a atividade de avaliação.

A propósito
:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I -
fazer
pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

II -
executar
as ordens do juiz a que estiver subordinado;

III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;

IV -
auxiliar
o juiz na manutenção da ordem;

V -
efetuar
avaliações, quando for o caso
;

Na hipótese vertente,
conforme descrito pela própria

executada, ora agravada,
a avaliação recaiu sobre o
seguinte
imóvel
:

apartamento n.o 900 do Edifício Condomínio
Cuyabá

Suite

Residence
, sito na Av. 31 de Março, Duque de Caxias, Cuiabá/MT, matrícula 13.551 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá”

Assim, verifica-se que o trabalho de avaliação d
o
imóvel
penhorado

não requer conhecimentos técnicos específicos ou trabalho de grande complexidade, justamente por se tratar de um imóvel urbano, cuja avaliação é facilmente verificável
pela comparação mercadológica
com
outras unidades residenciais
com as mesmas característica
s,
no mesmo edifício ou

região
.

Nesse sentido, não há qualquer ressalva na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - DESIGNAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO - DESNECESSIDADE - NOVA AVALIAÇÃO - INVIABILIDADE.
O Código de Processo Civil estabelece que a avaliação de bem penhorado, em regra, será realizada pelo oficial de justiça, possibilitada a avaliação por perito especializado quando o caso concreto assim o exigir. A avaliação de imóvel para fins de penhora, por não exigir conhecimentos técnicos especializados, dispensa a nomeação, em regra, de perito, bastando o auto de avaliação elaborado pelo oficial de justiça
. A realização de nova perícia para avaliação de imóvel, por perito oficial, somente é possível se fundada a impugnação ao auto de avaliação em elementos concretos de informação, os quais acenem para erro no ato praticado pelo oficial de justiça. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.068549-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 14/02/2023)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem, para
determinar que a avaliação do imóvel penhorado
, qual seja,
aquele
registrado na matrícula
de n.
13.551 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá
, seja realizad
a

p
or

oficial de justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso, para determinar que a avaliação do imóvel seja realizada p
or
Oficial de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024